Tribunal: TJSP
Processo: 2005928-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005928-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NAMBEI INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA., é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005928-97.2020.8.26.0000 -Voto no 16.311
2
Agravo de Instrumento no 2005928-97.2020.8.26.0000
Agravante: Nambei Industria de Condutores Eletricos Ltda.
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.311
Ementa: Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Juros da Lei no
13.918/09.
Inconstitucionalidade
já
reconhecida.
Limitação à taxa SELIC. Possibilidade de
discussão
a
despeito
da
adesão
a
parcelamento especial. Desnecessidade de
substituição da CDA. Inexistência de fundamento para a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário. Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão
interlocutória que indeferiu o pedido de liminar formulado em mandado de
segurança, e com o qual pretende a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário até que a administração tributária exclua os juros cobrados acima
da taxa SELIC e recalcule os valores devidos em parcelamento.
Deferida em parte a antecipação da tutela recursal, foi
ofertada a contraminuta.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005928-97.2020.8.26.0000 -Voto no 16.311
3
Nada obsta o conhecimento do recurso.
É consolidada a orientação de que a cobrança de juros
acima da taxa SELIC nos termos da Lei no 13.918/09 em sua redação
originária
concretiza
inconstitucionalidade
(Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000).
É consolidado o entendimento de que a adesão a
parcelamento especial não impede a discussão dos aspectos jurídicos
relativos ao crédito tributário (REsp. no no. 1.133.027-SP).
Logo, neste ponto, a pretensão recursal deve ser
acolhida para que a administração recalcule o valor do parcelamento e faça
a imputação dos pagamentos mensais a maior.
Isto, porém, não implica na suspensão da exigibilidade
do crédito tributário como postula o agravante, ao que basta considerar que
nada nos autos demonstra a probabilidade de extinção do crédito tributário
em razão do recálculo ora determinado.
Nesta linha de entendimento é a orientação desta 4a
Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
ICMS - Exceção de pré-executividade veiculada com o
único propósito de discutir os juros de mora, aplicados
nos termos do art. 96 da Lei Estadual 6.374/89, com
redação
dada
pela
Lei
Estadual
13.918/09
-
Acolhimento em Primeiro Grau - Pretensão de reforma
da decisão que afastou a aplicabilidade da Lei no
13.918/09 aos juros moratórios, determinando-se que
a exequente adeque o quantum debeatur às taxas
aplicadas
aos
créditos
tributários
da
União
-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005928-97.2020.8.26.0000 -Voto no 16.311
4
Impossibilidade
-
Observância
dos
termos
do
julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000, em que se reconheceu a
incompatibilidade dos arts. 85 e 96, da LE no 6.374/89,
(com a redação atribuída pela LE no 13.918/09) para
com o texto constitucional - Acolhimento do pedido
subsidiário no sentido de afastar a determinação de
substituição das CDA's que embasam à execução, vez
que suficiente a retificação da petição inicial por meio
do recálculo do quantum debeatur, de modo a adotar
como limite máximo do índice correspondente aos
juros de mora aquele relativo à taxa SELIC - Decisão
agravada sutilmente reformada Recurso da FESP
provido em parte. (Agravo de Instrumento no
2117214-56.2015.8.26.0000
-
rel.
Des.
Paulo
Barcellos Gatti).
Aqui, portanto, a pretensão recursal deve ser recusada.
Voto pelo provimento parcial do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator